Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-42.2017.8.11.0063
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000161-42.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), P. A. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ELEONILDA MARQUES MIRANDA - CPF: 007.350.371-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL, CADEIRA DE RODAS, FRALDAS DESCARTÁVEIS E MEDICAMENTOS — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO ALIMENTO ESPECIAL E DO MEDICAMENTO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de alimento especial, cadeira de rodas, fraldas descartáveis e medicamentos, imprescindíveis ao tratamento de criança acometida de paralisia cerebral e epilepsia.

Necessário se faz que o autor, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do alimento especial e do medicamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 24468473) proferida em
ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção do direito da criança e do adolescente
.

Assegura que “
considerando especialmente que a parte favorecida com a ação já havia completado 18 (dezoito) anos, ainda que durante o curso, sustenta-se que o juízo da Vara da Infância e Juventude não possui mais competência para processar a demanda, devendo ser reconhecida sua competência absoluta
”.

Assevera que a petição inicial é inepta devido à ausência de interesse agir, pois “
a parte autora formulou pedido incerto e genérico
”, ao requerer todo o tratamento de saúde necessário, contudo o pedido deve ser certo e determinado.

Afiança que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de insumos e medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma que não há demonstração da ausência de condições econômico-financeiras “
de que o núcleo familiar (os pais) não possui condições de arcar com as despesas decorrentes do tratamento
”.

Acentua que é necessário o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT para esclarecer a urgência da pretensão, sobretudo porque os insumos e medicamento não são fornecidos pela rede pública de assistência à saúde.

Alega que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como da separação dos poderes.

Pontua que se deve formar o litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso, pois há necessidade de “
gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público
”.

Argumenta que é necessário o estabelecimento do “
período de renovação do relatório médico (laudo médico) sob pena se ser considerada a perda da eficácia da medida
”, consoante o disposto no Enunciado no 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Contrarrazões (Id. 24468479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 44993472), opina pela rejeição das preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva e, no mérito pelo não provimento do recurso.

Determinei a intimação da União, na pessoa do Advogado-Geral, para que manifestasse sobre o seu interesse na causa. Todavia, permaneceu inerte (Id. 73234983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos constantes na inicial, e extingo o presente processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Confirmar a antecipação de tutela concedida às fls. 81/82, em desfavor do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer fraldas descartáveis, cadeira de rodas, banhita, órteses fixas, medicamentos, suplemento alimentar e a inclusão no Programa Buscar, em favor da criança Pedro Arthur Marques dos Santos;

b)

Condenar o Município de Cuiabá, na obrigação de fornecer fraldas descartáveis, cadeira de rodas, banhita, órteses fixas, medicamentos, suplemento alimentar e a inclusão no Programa Buscar, em favor da criança Pedro Arthur Marques dos Santos, enquanto persistir a necessidade;

c)

Diligencie o Agente da Infância por telefone e e-mail, com o responsável da empresa Drogaria Longa Vida LTDA – ME, dando lhe ciência de que deverá juntar aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, a Nota Fiscal referente ao Alvará de fls. 113;

d)

Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário,
ex vi
do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC;

e)

Feito isento de custas processuais,
ex vi
do art. 141, § 2o, do ECA;

f)

Intimem-se o Ministério Púbico e o Município de Cuiabá, por meio da Procuradoria Geral do Município – PGM, mediante carga dos autos;

g)

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas. [...] (Id. 24468473, fls. 6/7).

De início, é
de se registrar que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da questão atinente ao fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, submetida a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, fixou a seguinte tese:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção,
REsp 1657156/RJ
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial no 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...] TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Pelo exposto, não é aplicável a tese fixada, porquanto a
ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção do direito da criança e do adolescente
foi proposta em 19 de janeiro de 2017 (Id. 24438465, fls. 1).

Referente a preliminar de incompetência da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá pelo autor ter completado dezoito (18) anos no curso do processo, anoto que, consoante informações contidas na Certidão de Nascimento (Id. 24464551, fls. 14), Pedro Arthur Marques dos Santos nasceu em 19 de março de 2013, portanto, na época do ajuizamento da demanda, estava com três (3) e dez (10) meses de idade.

Na data em que foi prolatada a sentença, em 29 de agosto de 2019 (Id. 24468473), o autor contava com seis (6) anos e cinco (5) meses de idade.

Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência da Primeira Vara Especializada da Infância e da Juventude de Cuiabá,
em consequência, passo ao exame do mérito.

Pedro Arthur Marques dos Santos, com três (3) e dez (10) meses de idade, por apresentar
paralisia cerebral (CID 10 G 80.0)
e
epilepsia (CID 10 G40.4)
, necessita ser incluído no serviço de transporte do Projeto Buscar, bem como fazer uso de:
cadeira de rodas
,
banhita
e aparelho ortopédico de
órteses fixas para membros inferiores
; dos medicamentos
Gardenal®
,
Keppra®
e
Sonebon®
; do insumo alimentar
Nutren Júnior®
, na quantidade de seis (6) latas por mês; e, de fraldas descartáveis, tamanho XXG, cento e cinquenta (150) unidades por mês, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que a criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil:
“
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade, e também, não há de se falar em formação de litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso.

Os documentos estão a indicar as razões pelas quais a prestação de assistência à saúde é imprescindível ao tratamento da criança:

Declaração médica

Declaro que Pedro Arthur Marques dos Santos, com 03a 10m, com PC
tetraplegia e epilepsia, participa de tratamento de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, equoterapia com música e psicopedagogia às quartas feiras no período matutino por tempo indeterminado para uma melhor evolução do quadro
. [...]. (Id. 24464557, fls. 1). [sem negrito no original]

Declaração médica

Declaro para os devidos fins que Pedro Marques dos Santos,
realizada atendimento de terapia, todas as segundas-feiras, no Twin Brothers, no período vespertino
. [...]. (Id. 24464557, fls. 2). [sem negrito no original]

Declaração médica

Declaro para os devidos fins que o paciente Pedro Arthur Marques dos Santos,
encontra-se em tratamento nesta clínica no período vespertino, às segundas-feiras, às 13h30min, setor de Neurologia
.

Com diagnóstico médico: paralisia cerebral.

Necessita dar continuidade em seu tratamento. [...]. (Id. 24464557, fls. 3). [sem negrito no original]

Atestado médico

Atesto que Pedro Arthur Marques do Santo tem doença paralisia cerebral + epilepsia (CID G80.0 + G40.4). [...]. (Id. 24465499, fls. 2).

Receituário médico

Solicito:

Buscar – paciente com tetraplegia espástica devido paralisia cerebral.

Fraldas – XXG – 150 fraldas por mês. [...]. (Id. 24465499, fls. 3/4).

Relatório do Conselho Tutelar de Cuiabá

O 2o Conselho Tutelar de Cuiabá, através de seus membros, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar que fomos até a residência da
Sra Eleonilda, constatamos que a genitora não trabalha porque o filho tem paralisia cerebral e epilepsia, e necessita de cuidados especiais diários e por isso a impossibilidade de trabalhar, o esposo está desempregado há dois meses, mas está fazendo pequenos bicos de serviços gerais, dessa forma a família está sobrevivendo do benefício que o filho recebe, e informamos ainda que ela tem outro filho de 9 anos
.

Contudo a genitora
passa por outra dificuldade que é a locomoção para levar a criança para realizar o tratamento que ele faz três vezes na semana em bairros diferentes como: 4a feira Centro de Reabilitação, 2a feira equoterapia e na 3a feira da Unimed, ela possui o cartão de transporte
.

Segundo relato da genitora, é muito difícil fazer a locomoção do filho no ônibus, o filho não tem a cadeira de rodas, e na maioria das vezes o ônibus está cheio e não para no ponto e assim não consegue chegar aos horários para a realização dos procedimentos, as vezes pede aos vizinhos apoio para leva-los. [...]. (Id. 24465499, fls. 9). [sem negrito no original]

Receituário de controle especial

Pedro Arthur Marques dos Santos

[...]

Uso interno

Gardenal pediátrico gotas ........... 6 fracos.

Tomar 20 gotas manhã e 60 gotas a noite.

Keppra solução oral ..................... 1 vidro.

Dar 1 ml 2x dia.

[...]. (Id. 24464589, fls. 1/3)

Receituário

Solicito a banhita para criança acima com 4a, PC tetraplégico, sem controle, a mãe está com dificuldade em manusear a criança durante o banho. [...]. (Id. 24466508, fls. 1).

Receituário

Solicito órtese para membros inferiores, pés a 90o para o paciente citado acima com sequela de paralisia cerebral. [...]. (Id. 24466508, fls. 2).

Receituário

Solicito cadeira de rodas adaptada com prancha para apoio para auxílio nas atividades de recursos terapêuticos para o paciente referido acima, 4a 3m, com sequela de paralisia cerebral. [...]. (Id. 24466508, fls. 3).

Receituário

[...]

Solicito suplemento alimentar para o paciente portador de paralisia cerebral, a saber Nutren Júnior, na quantidade de 6 latas por mês. [...]. (Id. 24457494, fls. 2).

Por outro lado, digo que, apesar de não haver parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT para esclarecer a urgência da pretensão, é certo que sua exigência trata-se de medida descabida, uma vez que diante das exposições feitas nos documentos médicos e nos Relatórios do Conselho Tutelar, não há dúvida acerca da situação do autor e da necessidade de assistência à saúde.

Relatório do Segundo Conselho Tutelar de Cuiabá

[...] vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar que fomos até a residência da Sra Eleonilda, constatamos que a genitora não trabalha porque o filho tem Paralisia Cerebral e Epilepsia, e necessita de cuidados especiais diários e por isso a impossibilita de trabalhar, o esposo está desempregado há dois meses, mas está fazendo pequenos bicos de serviços gerais, dessa forma a família está sobrevivendo do benefício que o filho recebe, e informamos ainda que ela tem outro filho de 9 anos.

Contudo a genitora passa por outra dificuldade que é a locomoção para levar a criança para realizar o tratamento que ele faz três vezes na semana em bairros diferentes como: 4a feira Centro de Reabilitação, 2a feira Ecoterapia e na 3a feira Unimed, ela possui cartão de transporte.

Segundo relato da genitora é muito difícil fazer a locomoção do filho de ônibus, o filho não tem cadeira de rodas, e na maioria das vezes o ônibus está cheio e não para no ponto e assim não consegue chegar aos horários para a realização dos procedimentos, as vezes pede aos vizinhos apoio para leva-los. [...]. (Id. 24465499, fls. 9).

Relatório do Segundo Conselho Tutelar de Cuiabá

[...] vem através deste informar que após visita a residência da Sra Eleonilda, foi constatado que a genitora não trabalho porque o filho tem Paralisia Cerebral e Epilepsia (CID 10 – G80.0 + G40.4) e necessita de cuidados especiais em período integral.

Contudo a família está sobrevivendo do benefício que o filho recebe, devido ao genitor está desempregado há dois meses, o casal tem outro filho de 9 anos, o genitor faz bicos para complementar a renda da família.

Dessa forma a genitora fica impossibilitada de comprar as fraldas que o filho faz uso contínuo conforme a solicitação médica. [...]. (Id. 24465499, fls. 12).

Em relação à condição econômico-financeira para o custeio do tratamento, anoto que, o apelado não dispõe
de recursos para aquisição dos medicamentos e insumos, consoante informações do
Conselho Tutelar de Cuiabá (Id. 24465499, fls. 9).
Ademais, é ele substituído pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o que confirma o fato de que não possui condições de arcar com o tratamento.

No que se refere à alegação de que “
a parte autora formulou pedido incerto e genérico
” (Id. 24468475, fls. 5), digo que não procede, uma vez que, apesar de se requerer todo tratamento médico necessário na solicitação final da inicial, o pedido foi visivelmente definido, pois está a abranger outros produtos, medicamentos, procedimentos médicos que se fizerem necessários “
no caso de alteração do quadro clínico da criança
” (Id. 24465495, fls. 4), logo, não há de se falar em inépcia da inicial.

Além disso, é de se anotar que o Enunciado no 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
.”

Logo, faz-se necessário que o autor, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do uso dos medicamentos e do alimento especial, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para determinar que de seis em seis meses, o autor ateste a imprescindibilidade do uso dos medicamentos e do alimento especial, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021